Tribunal: CARF
Processo: 10680.907664/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.907664/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.694 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
HJR-RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - COMPENSAÇÃO
DE SALDO NEGATIVO
Se não restarem provadas a certeza e a liquidez do crédito tributário, não se
admite a compensação e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-67.418 - 1a Turma da
DRJ/POA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório que não homologou a PER/DCOMP no 16233.37768.310707.1.3.02-8560.
A ora recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade (MI), em síntese,
alegou ter cometido um erro no preenchimento do PER/DCOMP posto que informou ter apurado
saldo negativo, no 4o trimestre de 2006, ao invés de indicar o 2o e 3o trimestres. Junta notas
fiscais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.907664/2012-95
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.694 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907664/2012-95

A DRJ não homologou a compensação alegando que de acordo com o § 2o do art.
943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido
pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido
durante o ano-calendário e que a interessada não anexou ao processo os devidos comprovantes
de rendimentos que comprovem as retenções no 4o trimestre de 2006.
Afirma ainda que as retenções na fonte não podem ser utilizadas em período
diferente do da retenção, consoante os art. 220, 221, 222 e 231 do RIR/99 e que:
Portanto, a utilização de “sobras” de períodos anteriores ou a antecipação de
retenções de períodos posteriores não têm previsão legal. As apurações dos tributos
devem ser completas e conclusivas em cada período, com a faculdade de dedução das
retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as respectivas receitas
computadas na determinação do lucro tributável. O oferecimento da correspondente
receita à tributação é condição para o aproveitamento da fonte.
O princípio contábil da competência estabelece que o registro das receitas seja
efetuado quando do faturamento dos serviços (emissão da nota fiscal). Tal evento
pode ocorrer em momento diferente do fato gerador do IRRF, que se perfectibiliza no
instante da liberação do pagamento. O crédito em conta corrente consequente ao
pagamento também pode realizar-se em momento diverso, como no caso de
pagamento com depósito e/ou liberação ocorridos a posteriori ou de ordem bancária
em que o crédito na conta dá-se ulteriormente. O período de apuração a ser
considerado para a fonte pagadora informar a retenção em Dirf e para o contribuinte
deduzi-la do tributo apurado na declaração é aquele que abrange a data da liberação do
pagamento. Eis mais uma razão para que a legislação exija o comprovante de
rendimentos para o beneficiário dos rendimentos instruir sua declaração.
No caso concreto, a manifestante esclarece que os pagamentos e respectivas
retenções foram realizados pela fonte pagadora nos 2o e 3o trimestres de 2006.
À luz destas considerações, não há como dar guarida à intenção da contribuinte
de utilizar o suposto crédito de IRRF dos trimestres anteriores para compor o saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2006. Considerando-se que a interessada apurava
o IRPJ trimestralmente, deveria ter declarado PER/DCOMPs de saldo negativo para
cada trimestre em que possuía o respectivo direito creditório.
Acerca das notas fiscais trazidas aos autos, mesmo que a interessada tivesse
declarado os PER/DCOMPs com períodos de apuração corretos, não seriam
suficientes para comprovar as retenções. É necessário esclarecer que cabe à
defendente a exibição de instrumentos de prova hábeis e idôneos a confirmar o
recebimento das importâncias, com o correspondente desconto do imposto ou
contribuição retido pelas fontes pagadoras. Este ônus da defesa está previsto no art.
16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972:
...
Afirma não ser possível reconhecer força probante a documentos produzidos pela
própria beneficiária do direito creditório postulado, cita a doutrina e julgados deste CARF.
Ainda, entende que esta é a ideia por trás do § 1o, ao artigo 9o do Decreto-lei no 1.598/77,
segundo o qual a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
Adicionalmente, menciona o art. 226 do Código Civil para concluir que:
De ambos os textos, pode-se depreender a regra geral implícita ao direito
probatório, no sentido de que os fatos que impliquem efeitos tributários favoráveis a
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.694 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907664/2012-95

quem os declara exigem prova documental hábil, o que, certamente, exclui os que são
produzidos pelo próprio declarante.
Consoante o exposto, notas fiscais produzidas pela própria recorrente não se
prestam ao objetivo de comprovar o imposto ou a contribuição retido pela fonte
pagadora.
...
Conclui pela rejeição das notas fiscais como prove e julga improcedente a MI.
Cientificada em 26/12/2019 (fl 367), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 23/01/2020 (fl. 369).
Em seu recurso, a recorrente limitou-se a argumentar que:
1. Foi alegado que, a empresa não comprovou as retenções com os
comprovantes emitido pelas fontes pagadoras.
2. A forma de tributação da empresa, é Lucro Real Trimestral, portanto as
compensações efetuadas pela empresa, referente ao IRRF, foram feitas no trimestre no
próprio exercício, sendo que neste momento a empresa ainda não tinha o comprovante
da fonte pagadora, tendo como base suas notas fiscais de prestação de serviço
demostrando a retenção.
3. O regulamento do imposto de renda determina que as retenções sofridas,
deverão ser compensadas no próprio exercício ou trimestre.
4. A empresa requer nova revisão e análise dos documentos apresentados no
processo de sua manifestação de inconformidade, notas fiscais de prestação de
serviços, planilhas e demais documentos apresentados para comprovação do crédito de
retenção de IRRF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Vê-se do relatório acima que DRJ alertou quanto à impossibilidade de se
comprovar a retenção apenas com base em notas fiscais, tendo sido, no meu entendimento,
bastante clara a respeito das provas.
Consoante a Súmula CARF 143, a prova da retenção pode ser dar por outras
formas, como segue:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A recorrente, no entanto, preferiu adotar a postura acima reproduzida e não trouxe
aos autos nenhuma prova adicional do seu crédito, cuja a responsabilidade recai sobre a
recorrente nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil – CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.694 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907664/2012-95

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Ainda, releva ressaltar que a autoridade administrativa tem o dever de certificar-se
da certeza e liquidez do crédito tributário, nos termos do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Assim, como não restou provada a existência do crédito, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 377
DF CARF MF
Original